Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO. ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO. TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda.
2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável.
3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
4. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide.
5. Não há que se falar em decisão surpresa quando as partes foram devidamente intimadas acerca do julgamento antecipado da lide antes da sentença.
6. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária.
7. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme contrato de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promissário comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil.
8. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
9. É direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel ser ressarcido pelos lucros cessantes. O prejuízo devido ao período de mora qualifica-se como dano presumido, ou seja, não é necessário que o consumidor prove a materialização de sua ocorrência.
10. O arbitramento dos lucros cessantes pode ocorrer em sede de liquidação de sentença quando as peculiaridades do caso concreto demandarem minuciosa delimitação do montante condenatório.
11. A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois referida situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual.
12. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.